Tribunal: TJPA
Processo: 0000608-40.2011.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000608-40.2011.8.14.0133

RECORRENTE: ANTONIO FERNANDO FEITOSA DA SILVA, DEISIANE PEREIRA VIRGOLINO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0000608-14.2011.8.14.0133

RECORRENTE: ANTONIO FERNANDO FEITOSA DA SILVA

RECORRENTE: DEISIANE PEREIRA VIRGOLINO DA SILVA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MÉRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO II, DO CPB). TESE DE IMPRONÚNCIA (TESE DE ANTONIO). MATERIALIDADE E INDICIOS DE AUTORIA COMPROVADO NOS AUTOS -
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. TESE DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA (TESE DE DEISIANE). IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DEVE SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

MÉRITO
.

PLEITO PELA IMPRONÚNCIA (TESE DE ANTONIO)

DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.

Ao analisar os autos, verificam-se presentes os indícios de
autoria e materialidade
necessários para a pronúncia dos recorrentes.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Laudo Exame de Pólvora Combusta (ID 6096678 - Pág. 2; ID 6096678 - Pág. 4; ID 6096678 - Pág. 6) e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 6096679 - Pág. 3/4).

Quanto aos
indícios de autoria
, verifico que os depoimentos dos acusados e da testemunha Mariana Damiana apresentam informações divergentes, completamente dissociadas dos autos.

Nessa fase processual, não podemos esquecer que o magistrado deve se orientar pelo princípio do
in dubio pro societate
, ou seja, na dúvida, deverá pronunciar o acusado, encaminhando o processo ao juízo competente, salvo se verificado, de forma incontroversa, ser caso de absolvição sumária ou de desclassificação do delito.

Assim, não há como ser acatada a alegação de insuficiência de indícios de autoria, pois as provas são robustas e coesas, o que autoriza a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. (TESE DE DEISIANE)

No tocante a exclusão da qualificadora do motivo fútil, assento, de igual forma, não assistir razão à recorrente DEISIANE.

Digo isso porque, a exclusão de qualificadora imputada pelo Ministério Público só ocorre quando manifestamente improcedente ou completamente dissociadas das provas, sem respaldo em qualquer elemento de probatório, cabendo ao júri, em regra, decidir sobre a configuração ou não delas (v.g. STF, HC 107090, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 18/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013).

Assim, compulsando o acervo fático-probatório coligido aos autos, entendo haver embasamento para submissão da mencionada qualificadora ao Conselho de Sentença, uma vez que o crime em questão foi praticado por uma simples discussão entre vítima e acusados, somente pelo fato da vítima não ter pagado o aluguel do imóvel de propriedade do recorrente Antônio.

Por essas razões, existindo elementos de provas que demonstrem a viabilidade da acusação é acertada a sua análise pelos jurados.

Tese de exclusão das qualificadoras rejeitada.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER

DOS RECURSOS E

NEGAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido
pela Excelentíssima Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0000608-14.2011.8.14.0133

RECORRENTE: ANTONIO FERNANDO FEITOSA DA SILVA

RECORRENTE: DEISIANE PEREIRA VIRGOLINO DA SILVA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
ANTONIO FERNANDO FEITOSA DA SILVA
(ID 6096675 - Pág. 7/15) e
DEISIANE PEREIRA VIRGOLINO DA SILVA
(ID 6096675 - Pág. 25; ID 6096676 - Pág. 1/2), em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que os pronunciou nos termos do
art. 121, §2º, II, do CPB
, em face da vítima Alan Denis Correa Almeida (ID 6096674 - Pág. 1/3).

Narra a peça exordial, em síntese, que na data de 11.12.2010, por volta das 12h, em Marituba, a vítima Alan Denis Correa Almeida encontrava-se em seu quarto alugado e o denunciado, proprietário do imóvel, foi cobrar o aluguel tendo se iniciado uma briga entre os dois. A acusada, esposa do denunciado, ao observar a luta, pegou i revolver de seu marido. O réu desferiu um tiro que atingiu o tórax da vítima e a levou a óbito.

A denúncia foi recebida em decisão do Juízo em 04.03.2015, às fls. 05, e os réus foram citados às fls. 21.

Resposta à acusação apresentada às fls. 23/26.

Foram ouvidas as testemunhas de acusação MARIANA DAMIANA MAUES DA SILVA e MARIO JOSE MARTINS JUNIOR, fls. 78, e interrogados os acusados.

Em alegações finais, o Ministério Público, requereu a pronúncia dos denunciados, às fls. 82/86.

A Defesa do acusado ANTONIO FERNANDO FEITOSA DA SILVA apresentou alegações finais, às fls. 89/95, onde requereu a absolvição sumária do acusado. A defesa da denunciada DEISIANE PEREIRA VIRGOLINO DA SILVA requereu a impronuncia às fls. 97/100.

O Juízo
a quo

pronunciou
os acusados

ANTONIO e DEISIANE, nos termos do art. 121, §2º, II, do CPB, em face da vítima Alan Denis Correa Almeida (ID 6096674 - Pág. 1/3).

Nas razões recursais do acusado ANTONIO, a defesa pugnou pela impronúncia do recorrente, tendo em vista a ausência de materialidade de autoria.

Em contrarrazões (ID 6096675 - Pág. 21/24), o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Por sua vez, a acusada DEISIANE, em suas razões recursais, pugnou pela impronuncia da recorrente por negativa de autoria e, caso esse não fosse o entendimento, que fosse decotada a qualificadora do motivo fútil, pois a decisão recorrida foi fundamentada de forma genérica.

Em contrarrazões (ID 6096676 - Pág. 4/6), o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Ao ID 6096674, o juízo a quo, em sede de juízo de retratação, manteve a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e não provimentos
dos recursos.

É o relatório. Sem revisão.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Satisfeito os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO
.

DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.

Ao analisar os autos, verificam-se presentes os indícios de
autoria e materialidade
necessários para a pronúncia dos recorrentes.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Laudo Exame de Pólvora Combusta (ID 6096678 - Pág. 2; ID 6096678 - Pág. 4; ID 6096678 - Pág. 6) e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 6096679 - Pág. 3/4).

Quanto aos
indícios de autoria
, verifico que os depoimentos dos acusados e da testemunha Mariana Damiana apresentam informações divergentes, completamente dissociadas dos autos.

Nessa fase processual, não podemos esquecer que o magistrado deve se orientar pelo princípio do
in dubio pro societate
, ou seja, na dúvida, deverá pronunciar o acusado, encaminhando o processo ao juízo competente, salvo se verificado, de forma incontroversa, ser caso de absolvição sumária ou de desclassificação do delito.

Por oportuno, colaciono entendimento cediço do STJ no seguinte sentido: Segundo pacífica jurisprudência desta Corte, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do
in dubio pro societate.

A doutrina de Renato Brasileiro ensina:

“Se o juiz sumariante estiver convencido da existência do crime e da presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve pronunciar o acusado, de maneira fundamentada. Há na pronúncia um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito. Julga-se admissível o ius accusationis”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume Único. 4 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.p. 1886)
.

A jurisprudência do STJ:

PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade

da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria,

não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação

de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual,

resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o

mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.

2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

3. Na hipótese a Corte de origem refutou as pretensões defensivas com base nas provas produzidas durante a instrução, considerando a ocorrência de indícios de que o acusado pode ter praticado os crimes de homicídio narrados na inicial acusatória.

4. Alterar tais conclusões, depende de nova incursão no conjunto fático probatório, o que não é admitido em sede de recurso especial, conforme o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, anulando o acórdão de fls. 1.633-1.640, negar provimento ao agravo regimental defensivo.

(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)"

Destarte, subsistindo indícios de autoria tal circunstância legitima a decisão de pronúncia, máxime porque a materialidade da infração é certa.

A análise apurada das provas quanto a inocência do denunciado ou não, cabe ao Tribunal do Júri.

Vê-se entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Existindo prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a sentença que pronunciou o acusado, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que havendo dúvida ou contradição perante o conjunto probatório, deve prevalecer a aplicação do princípio in dubio pro societate, mormente porque cabe ao Tribunal do Júri análise definitiva sobre as provas nos autos. 2. Recurso desprovido. (TJ-ES - RSE: 00230710820188080000, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 19/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/09/2018)”.

Assim, não há como ser acatada a alegação de insuficiência de indícios de autoria, pois as provas são robustas e coesas, o que autoriza a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

No tocante a exclusão da qualificadora do motivo fútil, assento, de igual forma, não assistir razão à recorrente DEISIANE.

Digo isso porque, a exclusão de qualificadora imputada pelo Ministério Público só ocorre quando manifestamente improcedente ou completamente dissociadas das provas, sem respaldo em qualquer elemento de probatório, cabendo ao júri, em regra, decidir sobre a configuração ou não delas (v.g. STF, HC 107090, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 18/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013).

Assim, compulsando o acervo fático-probatório coligido aos autos, entendo haver embasamento para submissão da mencionada qualificadora ao Conselho de Sentença, uma vez que o crime em questão foi praticado por uma simples discussão entre vítima e acusados, somente pelo fato da vítima não ter pagado o aluguel do imóvel de propriedade do recorrente Antônio.

Por essas razões, existindo elementos de provas que demonstrem a viabilidade da acusação é acertada a sua análise pelos jurados.

Tese de exclusão das qualificadoras rejeitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço dos recursos e no mérito
,
nego-lhes provimento
, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021